Tribunal: TJDFT
Processo: 0727105-95.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. GUARDA COMPARTILHADA ENTRE GENITOR E AVÓ MATERNA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PREVALECÊNCIA DO DIREITO DE CONVIVER COM A FAMÍLIA NATURAL. FATO EXCEPCIONAL. EXISTÊNCIA. AMPLIAÇÃO. RESIDÊNCIA NO EXTERIOR, AUSÊNCIA DE CONVÍVIO. GUARDA UNILATERAL AVOENGA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido para conceder à avó materna, ora autora, a guarda unilateral do menor J.M.M.D.S.P.
2. O pleito de gratuidade judiciária é incompatível com o recolhimento das custas recursais, em razão da preclusão lógica.
3. Não há se falar em ausência de fundamentação da sentença quando as questões trazidas pelas partes foram devidamente enfrentadas pelo Juízo de origem, ainda que de forma sucinta. Preliminar de nulidade rejeitada.
4. Constatada a prescindibilidade das provas cuja produção restou indeferida pelo juízo de primeiro grau, descabe falar em ofensa aos princípios da ampla defesa e ao contraditório, razão pela qual deve ser afastada a alegação de cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide.
5. Conforme se extrai dos artigos 1.583 e 1.584, ambos do Código Civil, o compartilhamento de guarda há de ser deferida, exclusivamente, aos genitores, não entre algum deles e terceiros.
6. A guarda unilateral cabe precipuamente aos genitores, sendo possível a flexibilização de tal regra, a fim de assegurar a proteção integral da criança, princípio constitucional e legalmente consagrado (CF, art. 227 e ECA, arts. 18 e 157). A modulação da guarda para fora do seio da família natural pressupõe situação excepcional a justificar tal medida - circunstância evidenciada nos autos.
7. No conflito sobre a guarda, prestigia-se o interesse da criança e a situação que lhe seja mais benéfica. Malgrado seja dos pais o direito/dever de ter os filhos sob guarda, a hipótese em apreço merece desate diverso, porquanto, com o falecimento da genitora, o filho passou para a responsabilidade da avó, haja vista residir o pai nos Estados Unidos, não exercer atividade remunerada e não ter convido com o menor por vários anos.
8. Recurso conhecido e desprovido.